Tribunal: TJSP
Processo: 2049240-16.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, POR SUCESSÃO PROCESSUAL À EMPRESA, SUPOSTAMENTE OBJETO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR SOB O FUNDAMENTO DE IRREGULAR DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL AUTOMÁTICA.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, POR SUCESSÃO PROCESSUAL À EMPRESA, SUPOSTAMENTE OBJETO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR SOB O FUNDAMENTO DE IRREGULAR DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM FAVOR DO INTERESSADO. MERO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A RESPONSABILIZAÇÃO DIRETA DOS SÓCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.